Tribunal: STF
Processo: RE 115494
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 18, I, DA CONSTITUIÇÃO, UMA VEZ QUE,
NO CASO, A BASE DE CALCULO DA TAXA LEVA EM CONSIDERAÇÃO
CIRCUNSTANCIAS ESTRANHAS A SUA NATUREZA.
- INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CITADO TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE DIZ
RESPEITO APENAS A CARACTERIZAÇÃO DOS TRIBUTOS QUE SE ENQUADRAM NA
CATEGORIA DAS TAXAS, E NÃO AS VEDAÇÕES RELACIONADAS COM SUA BASE DE
CALCULO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.